Tribunal: TJPA
Processo: 0807324-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807324-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIA MARIA GOMES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE EXAME GENÉTICO BRCA1 E BRCA2. PACIENTE ONCOLÓGICA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e custeio do exame de Sequenciamento de Nova Geração (NGS) – Genes BRCA1 e BRCA2, indicado por médico assistente à autora, paciente diagnosticada com adenocarcinoma ductal pancreático, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a concessão de tutela de urgência para obrigar operadora de plano de saúde a autorizar e custear exame genético BRCA1 e BRCA2 indicado por médico assistente a paciente oncológica, diante da alegação de ausência de previsão expressa no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indicação clínica do exame encontra respaldo em diretrizes internacionais atualizadas, conforme Nota Técnica nº 338958 emitida pelo NATJUS/PA, mesmo na ausência de histórico familiar da paciente.

4. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS inclui a análise molecular de DNA no rol de cobertura obrigatória, o que afasta a alegação de exclusão total do exame.

5. A jurisprudência do STJ admite a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e respaldo técnico, como no caso concreto.

6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da gravidade da doença e da urgência do exame para fins de tratamento oncológico adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipa de urgência (proc. nº 0820785-79.2025.8.14.0301), ajuizada por ANTONIA MARIA GOMES RODRIGUES.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize e custeie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência desta decisão, a realização do exame Sequenciamento de Nova Geração (NGS) - Genes Isolados, Painéis e Grandes Regiões Genômicas BRCA1 e BRCA2, indicado pelo médico assistente da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, caso haja descumprimento da ordem.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o exame solicitado não se encontra incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sendo este taxativo conforme Lei nº 14.454/2022 e normativas da agência reguladora. Afirma que a parte agravada não demonstrou a probabilidade do direito alegado, tampouco a eficácia do procedimento à luz da medicina baseada em evidências, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Por decisão de ID 26733522, não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.

Conforme certidão de ID 27518543, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia restringe-se à legalidade da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie exame de sequenciamento genético dos genes BRCA1 e BRCA2, em paciente com adenocarcinoma ductal pancreático.

O parecer técnico emitido pelo NATJUS/PA (Nota Técnica nº 338958) confirmou a indicação clínica do exame, com base em diretrizes internacionais atualizadas, que recomendam a testagem mesmo na ausência de histórico familiar.

A operadora sustenta ausência de cobertura com fundamento no rol taxativo da ANS e na DUT nº 110.7. Todavia, tal argumento não subsiste, pois a Resolução Normativa nº 465/2021 da própria ANS incluiu a análise molecular de DNA no rol de procedimentos obrigatórios. Ademais, a negativa afronta princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

O
periculum in mora
é evidenciado pela gravidade da doença e pela urgência do exame, cuja realização é essencial ao adequado tratamento oncológico. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, desde que haja indicação médica fundamentada.

Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, restam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, sendo de rigor a manutenção da decisão impugnada.

3.

Parte dispositiva.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/07/2025